Tribunal: TJES
Processo: 0000704-87.2014.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); Municipais
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000704-87.2014.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTELO

APELADO: A D TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):

ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR BAIXO VALOR. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 E TEMA 1184/STF. COMPETÊNCIA DO ENTE FEDERADO. EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PRÉVIA PARA ADEQUAÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CASTELO contra sentença que, nos autos da execução fiscal movida em face de A D Transportes Ltda., extinguiu o feito de ofício, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, em razão do baixo valor atribuído à causa (R$418,47) e da inexistência de bens penhoráveis ou localização do executado. A sentença fundamentou-se no Tema 1184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. O Município sustenta a inaplicabilidade da norma administrativa ao caso concreto, em virtude da existência de legislação municipal específica (Lei nº 2.754/2009), que fixa o valor mínimo de ajuizamento em R$200,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é legítima a extinção de execução fiscal de ofício com base no baixo valor da causa e na ausência de utilidade processual, à luz do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, mesmo diante de norma municipal que fixa critério diverso; (ii) definir se a sentença é válida diante da ausência de intimação prévia do ente público para eventual adequação processual, nos termos do item 3 da tese fixada no Tema 1184 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 de repercussão geral, fixou a tese de que a extinção de execução fiscal de baixo valor é legítima com base no princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência constitucional de cada ente federado.
4. A Resolução CNJ nº 547/2024, ao disciplinar a aplicação do referido tema, fixou o parâmetro de R$10.000,00 como valor de referência para extinção de execuções fiscais inativas, mas condicionou sua aplicação à inexistência de movimentação útil por mais de um ano e à observância da competência legislativa local.
5. O Município de Castelo, no exercício da competência legislativa própria, editou a Lei Municipal nº 2.754/2009, que autoriza o ajuizamento de execuções fiscais para créditos superiores a R$200,00, valor abaixo do executado (R$418,47), de modo que a extinção do feito com base em norma administrativa e desconsiderando a lei local viola a competência do ente federado.
6. O item 3 do Tema 1184 do STF prevê expressamente a possibilidade de suspensão do processo para adoção de medidas administrativas como tentativa de conciliação ou protesto do título, o que não foi observado pelo juízo a quo, configurando violação aos princípios da não surpresa, do contraditório e da efetividade da tutela jurisdicional (CPC, arts. 4º, 6º e 10).

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE CASTELO
em razão da sentença ID n° 12831579, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara de Castelo/ES, que extinguiu a execução fiscal proposta em desfavor do
A D TRANSPORTES LTDA
, em razão da carência de interesse de agir supostamente advinda do baixo valor atribuído à causa e por não ter sido localizado o executado e/ou localizado bens passíveis de penhora.

Em suas razões recursais (ID n° 12831581), sustenta o apelante, em síntese, pela inaplicabilidade do Tema 1184 do STF, assim como a Resolução nº 547/2024. Para tanto, alega que a resolução invade competência legislativa, já que a execução fiscal é regulada por lei específica (Lei Municipal nº 2.754/2009).

Sem contrarrazões, vez que sem a devida triangularização processual.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE N° 0000704-87.2014.8.08.0013

APELANTE: MUNICÍPIO DE CASTELO

APELADO: A D TRANSPORTES LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante ao relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE CASTELO
em razão da sentença ID n° 12831579, proferida pelo d. juízo da 1ª Vara de Castelo/ES, que extinguiu a execução fiscal proposta em desfavor do
A D TRANSPORTES LTDA
, em razão da carência de interesse de agir supostamente advinda do baixo valor atribuído à causa e por não ter sido localizado o executado e/ou localizado bens passíveis de penhora.

Em suas razões recursais (ID n° 12831581), sustenta o apelante, em síntese, pela inaplicabilidade do Tema 1184 do STF, assim como a Resolução nº 547/2024. Para tanto, alega que a resolução invade competência legislativa, já que a execução fiscal é regulada por lei específica (Lei Municipal nº 2.754/2009).

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto e passo ao exame do mérito.

Pois bem.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da definição do Tema Repetitivo nº 212, editou a Súmula nº 452, segundo a qual “a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”.

Em que pese a referência à “Administração Federal”, o aludido enunciado sumular também se aplica às execuções fiscais deflagradas pelos demais entes federativos, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, impondo-se, portanto, a sua observância no caso concreto (TJES, Apelação Cível n.º 0011934-89.2015.8.08.0014, Relatora p/ Acórdão: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31.07.2023).

Há de se ponderar, no entanto, o precedente obrigatório firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1184, oportunidade em que foram fixadas as seguintes teses vinculantes:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”

(STF, RE 1.355.208, Relatora: Min. Cármen Lúcia, Data de Julgamento: 19/12/2023)

Após o julgamento da Suprema Corte, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça no julgamento do Ato Normativo n.º 0000732-68.2024.2.00.0000, em Sessão Ordinária realizada no dia 20/02/2024, editou a Resolução n.º 547, de 2024 (publicada no DJ-CNJ, Edição nº 30/2024, p. 2-4, quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024) a qual disciplina que:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. ”

“§ 1º.
Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.
”

Nota-se, pois, que, à luz da mais recente orientação jurisprudencial, a extinção oficiosa da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a “
competência constitucional de cada ente federado
”.

Na hipótese em apreço, o MM. Juiz de Direito
a quo
extinguiu,
ex officio
, a presente execução fiscal sob o fundamento de que (i) o Tema 1184/STF seria aplicável às ações em curso; e (ii) o valor atribuído à causa é inferior ao mínimo estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, na qual estabeleceu que uma execução fiscal cujo valor inicial tenha sido de até R$10.000,00 (dez mil reais), deve ser considerada como sendo de baixo valor.

Todavia, verifica-se que o Município de Castelo, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Municipal n.º 2.754/2009, cujo artigo 1º autoriza o ajuizamento de execuções fiscais para satisfação de débitos superiores a R$200,00 (duzentos reais). No caso, o valor referente a CDA Nº 0000348/2014, objeto da presente execução fiscal, é de R$418,47, superior, portanto, ao mínimo legal então fixado.

Nesse cenário, embora admitida a aplicação do Tema 1.184/STF às execuções em andamento, verifica-se que o douto Juízo a quo não observou a legislação local ao deliberar sobre o porte econômico do presente feito, incorrendo, assim, em flagrante desrespeito à competência constitucional do ente municipal Apelante e, por conseguinte, à ratio do precedente vinculante invocado como fundamento de sua sentença.

Saliente-se que o Juízo singular não oportunizou ao Apelante, antes da prolação de sentença, a adequação do processo executivo aos ditames da Resolução CNJ n.º 547/2024 e ao Tema 1184 da Corte Suprema, que prevê, em seu item 3, a possibilidade de suspensão do processo para adequação das medidas administrativas a possibilitar a cobrança da dívida, violando, por conseguinte, os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da não surpresa insculpidos nos artigos 4º, 6º e 10, do Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE CASTELO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida, permitindo a retomada da regular tramitação do feito no primeiro grau de jurisdição.

É como voto.